Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704602-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDA: DENISE CHAGAS LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARTA FIANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. EXECUTORIEDADE RECONHECIDA. ARTIGO 784, INCISO V, DO CPC. 1. O instrumento particular de mútuo e confissão de dívida que instrui a petição inicial indica a existência de dívida certa, líquida e exigível. Também é sabido que a fiança consiste em caução pessoal. Nessa toada, impõe-se reconhecer a executoriedade do contrato garantido por carta fiança, sendo prescindível a assinatura do instrumento por duas testemunhas. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 784 do Código de Processo Civil e 819 do Código Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que o contrato que ilustra a execução é título líquido, certo e exigível, ao argumento de que o contrato de fiança exige a assinatura de duas testemunhas, acrescentando que tal instituto escapa ao princípio geral da liberdade de forma, e, portanto, não admite interpretação extensiva. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 784 do CPC, e 819 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017